Tribunal: TJDFT
Processo: 0754585-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. ALEGADA OMISSÃO SOBRE VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE JUDICIAL, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E PARIDADE DE ARMAS. INOCORRÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU, DE OFÍCIO, MEDIDA PROBATÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 156, II, DO CPP. POSSIBILIDADE JURÍDICA E AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. DEFESA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (art. 619, CPP). Inexistindo tais vícios, devem ser rejeitados.
2. Não se verifica omissão quanto à alegação de violação à imparcialidade judicial, contraditório, paridade de armas e devido processo legal, na medida em que o acórdão embargado expressamente apreciou a questão e consignou que o juiz determinou, de ofício, a quebra do sigilo de dados telefônicos, após indeferir o pedido ministerial por preclusão, respaldado no artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal.
3. A decisão do magistrado que determina diligência probatória complementar, de forma fundamentada e excepcional, com intuito de esclarecer ponto relevante para a instrução criminal, não implica violação ao sistema acusatório, à imparcialidade ou à paridade de armas, sobretudo quando a defesa teve prévia oportunidade de manifestação, como consignado expressamente no acórdão.
4. A irresignação do embargante com os fundamentos do julgado não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, os quais não são instrumento adequado para rediscutir matéria já analisada.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.